Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Atipicidade. Lesões corporais. Provas. Desclassificação. Pena.
1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, que descreveu as agressões sofridas, no contexto de violência vivenciado por ela, somadas ao laudo de exame de corpo de delito – que constatou as lesões narradas pela vítima -, são provas suficientes dos crimes de lesão corporal, em continuidade delitiva.
2 – Demonstrado por laudo de exame de corpo de delito que das agressões resultou lesão corporal, não se desclassifica o crime para contravenção penal de via de fato.
3 – Se a ameaça feita pelo réu se deu no contexto das agressões, enquanto essas ocorriam, e não se tratou de ameaçar causar mal futuro e incerto, mas de verbalizar as agressões que já estavam acontecendo, a conduta não tipifica ameaça, mas lesão corporal.
4 - Apelação provida em parte.